Tribunal: STF
Processo: RE 71077
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-09-20
Data de publicação: 1972-09-20

Ementa:
REMESSA DE JUROS PARA O EXTERIOR. 
Encontra-se reconhecida pelo Tribunal Pleno a legitimidade da incidência do imposto de renda sobre a remessa de juros para o exterior, em decorrência de contratos de financiamento para a aquisição de bens de equipamento, desde a vigência do D.L. 401/68, que dispõe sobre a matéria em seu art.11 (RE 71.758). Recebem-se parcialmente os embargos para julgar que as remessas de juros ocorridas a partir do exercício de 1969 estão sujeitas ao imposto de renda.